Tribunal: TJSP
Processo: 1002942-82.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. Sentença de parcial procedência dos pedidos autorais. Insurgência da ré contra a condenação a título de danos morais indenizáveis. Imputação de crime de apropriação indébita ao então locatário diante do inadimplemento de aluguéis e não devolução do bem. Partes que entabularam acordo de

Ementa:
VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. Sentença de parcial procedência dos pedidos autorais. Insurgência da ré contra a condenação a título de danos morais indenizáveis. Imputação de crime de apropriação indébita ao então locatário diante do inadimplemento de aluguéis e não devolução do bem. Partes que entabularam acordo de quitação dos débitos e compra o veículo objeto do contrato de locação. Acordo que determinava que era responsabilidade da ré o cancelamento de eventuais restrições que recaíssem sobre o bem. Apelante que não promoveu as devidas baixas, sendo mantida a imputação de crime de apropriação indébita ao comprador e o bem posteriormente apreendido. Danos morais. Cabimento. Abalo à honra objetiva demonstrado na hipótese. Honorários majorados. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.